Tribunal: TJBA
Processo: 8003886-91.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8003886-91.2024.8.05.0072

FORO: CRUZ DAS ALMAS/BA – VARA CRIME

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE/APELADO: ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA:
ELEN TAMIRES MATIAS ANDRADE

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ REIS NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MP. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. ROGO DEFENSIVO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ALIADAS AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, INDICAM QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS EM POSSE DE ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA — INDIVÍDUO APONTADO COMO LÍDER DA FACÇÃO BDM NA REGIÃO DO PUMBA, EM CRUZ DAS ALMAS/BA —, CONSISTENTES EM 23 PINOS DE COCAÍNA, 17 PEDRAS DE CRACK E UMA TROUXINHA CONTENDO 17 SEMENTES DE MACONHA, NÃO SE DESTINAVAM AO CONSUMO PESSOAL, MAS SIM À MERCANCIA ILÍCITA.

2. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. CONSTATA-SE DOS AUTOS QUE O INSURGENTE FOI APONTADO PELOS POLICIAIS CIVIS COMO UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO BDM EM CRUZ DAS ALMAS/BA, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O REQUISITO DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE O MESMO RÉU TAMBÉM RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (PROCESSO Nº
8000011-84.2022.8.05.0072
) OCORRIDO EM CIRCUNSTÂNCIAS LIGADAS A TRAFICÂNCIA, O QUE OBSTA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA DEDICAÇÃO ÂS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

3. PLEITO DEFENSIVO PARA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
REPUTA-SE INVIÁVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33. DA LEI
D
E DROGAS.

4. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA
E PELO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXCLUIR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO,
REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8003886-91.2024.8.05.0072 da Comarca de Cruz das Almas/Ba, sendo Apelantes e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER os Recursos, em IMPROVER o Apelo interposto por
ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA
e em PROVER
o Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para excluir o benefício do tráfico privilegiado e redimensionar a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR